Tribunal: STF
Processo: ARE 1455851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No julgamento da apelação interposta pela União, o Tribunal de origem manteve, no que interessa, a sentença para manter a alíquota de contribuição ao SAT no patamar de 1% (um por cento), em acórdão assim ementado (e-Doc. 13):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. MUNICIPIO. ATIVIDADE, PREPONDERANTEMENTE BUROCRÁTICA MANUTENÇÃO DA ALIQUOTA EM 1%. 



    1. Constatando-se que as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder municipal são preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco, impõe-se o seu enquadramento na alíquota de 1% para fins de contribuição para o SAT. (Precedentes desta Corte) 



    2. Apelação e Remessa, oficial parcialmente providas, apenas para reduzir o valor dos honorários para R$ 1.000,00. (mil reais)”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 18).



    No exame do recurso especial interposto pela União (e-Doc. 20), o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinou o retorno dos autos à origem para que fosse suprida a omissão.



    Em nova apreciação dos embargos de declaração da União, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de majoração da alíquota da contribuição ao SAT, em acórdão assim ementado (e-Doc. 34, fls. 3 e 4):



    “EMENTA: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA SAT. GRAU DE RISCO. ENQUADRAMENTO. OMISSÃO. RETORNO DO STJ. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. Embargos de declaração nos quais se alega a existência de vício no julgado embargado, em face de suposta omissão no julgado quanto ao disposto no art. 22, § 3º da Lei nº 8.212/91 e do Decreto nº 6.042/2007, bem como da compensação dos valores recolhidos indevidamente. 



    2. O STJ, em sede de recurso especial, anulou o acórdão desta Terceira Turma que negou provimento aos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a esta instância julgadora para que reaprecie os aclaratórios e sane o vício de integração apontado. 



    3. Entendeu-se no julgado embargado pela manutenção da sentença que reconheceu as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder municipal como preponderantemente burocráticas, ou seja, de baixo grau de risco, sendo devida a alíquota de 1% para fins de contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT. 



    4. A Súmula do STJ, verbete nº 351, prescreve que a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante, quando houver apenas um registro. 



    5. Mostra-se necessário o exame específico das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na empresa empregadora ou, como no caso dos autos, dos servidores da municipalidade, evidencia-se a imprescindibilidade do pretendido estudo estatístico para o reenquadramento no grau de risco na classificação tributária da contribuição social. 3/6 (e-STJ Fl.607) Documento recebido eletronicamente da origem 



    6. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada e atribuir os pretendidos efeitos infringentes para, em consequência, dar provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial, no sentido de reconhecer a possibilidade de majoração da alíquota em discussão.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município de Ipubi, foram eles rejeitados (e-Doc. 43).



    Interpôs, então, a municipalidade o recurso extraordinário, ventilando os arts. 5º, II; 7º, XXVIII; 37, caput; 84, IV; 195, I; e 201, todos da Constituição Federal.



    Destaca que a presente controvérsia gira em torno da ausência de critério adotado na edição do Decreto nº 6.042/07 para majorar as alíquotas da contribuição ao SAT do Município de 1% para 2%. Relata que essa majoração foi mantida no Decreto nº 6.957/09.



    Assevera que não há qualquer motivação fática a respaldar o aumento da alíquota, vez que já está comprovado nos autos que as atividades desempenhadas na esfera da Administração Pública Municipal são eminentemente burocráticas e, de tal sorte, apresentam “risco leve”. Sustenta que o decreto questionado extrapolou o poder regulamentar previsto no art. 22, II e § 3º, da Lei nº 8.212/91.



    O recurso foi sobrestado até o julgamento do Tema nº 554/STF. Posteriormente, foi aplicada a sistemática de repercussão geral, de forma a negar seguimento ao recurso quanto ao Tema nº 554/STF e inadmitir quanto ao restante, por conta da Súmula nº 279/STF.



    Contra a negativa de seguimento do apelo extremo quanto ao Tema 554/STF, o Município de Ipubi interpôs agravo interno (e-Doc. 60), ao qual o Pleno do Tribunal de Origem negou provimento (e-Doc. 66).



    Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, interpôs a municipalidade o agravo do art. 1.042 do CPC (e-Doc. 64), defendendo não ser necessária a análise do conjunto fático-probatório da lide para a análise da pretensão recursal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, reitere-se que contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário quanto ao Tema nº 554, interpôs a municipalidade agravo interno, ao qual o Pleno do Tribunal de Origem negou provimento.



    Pois bem. Em relação à parte remanescente do recurso extraordinário, verifica-se que o Tribunal de a quo solucionou a controvérsia levando em conta legislação infraconstitucional e os fatos e provas dos autos. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do julgamento em que a Corte de Origem acolheu os embargos de declaração opostos pela União, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, ao cabo, reconhecer a legitimidade do reenquadramento, por meio do Decreto nº 6.042/07, da atividade preponderante da recorrente na alíquota da contribuição ao SAT de 2%, ante o grau de periculosidade médio:



    “A Súmula do STJ, verbete nº 351, prescreve que a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. 



    Mostra-se necessário o exame específico das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na empresa empregadora, ou como no caso dos autos, dos servidores da municipalidade, evidencia-se a imprescindibilidade do pretendido estudo estatístico para o reenquadramento no grau de risco na classificação tributária da contribuição social. 



    Nesse sentido, vem entendendo o STJ:



    TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES AUTÔNOMOS E AVULSOS – COMPENSAÇÃO – LIMITES ESTABELECIDOS NAS LEIS N. 8.212/91, 9.032/95 E 9.129/95 – NÃO-APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CINCO MAIS CINCO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - ART. 3º DA LC 118/05 - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, no tocante à supressão de instância, ao julgar o aludido recurso especial, determinou-se a prescrição decenal das parcelas do indébito, a compensação e a incidência de expurgos inflacionários na repetição dos tributos recolhidos indevidamente, conforme iterativa jurisprudência firmada no STJ. Aplicou-se o direito à espécie, ao determinar, no caso, que a legislação que rege o direito à compensação dos tributos indevidamente recolhidos fundamenta-se na norma vigente no momento do ajuizamento da ação. 2. A Primeira Seção pacificou o entendimento no sentido de não se considerar como norma interpretativa o art. 3º da Lei Complementar n. 118, uma vez que inovou no plano normativo, negando-lhe aplicação retroativa. Não havendo reconhecimento de inconstitucionalidade, desnecessário invocar-se a violação do art. 97 da CF. Agravo regimental improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 869.409/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017). 



    Ademais, tratando-se de ato administrativo aquele que classificou a municipalidade em determinado grau de risco, é de se atentar à presunção de legitimidade, cabendo ao Município a prova do ônus. 



    O provimento do recurso de apelação e remessa oficial é medida que se impõe, mediante a improcedência do pedido” (e-Doc. 34, fls. 2 e 3).



    Ainda a respeito do assunto, vale conferir trecho do voto condutor do julgamento em que a Corte a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pela municipalidade contra o julgado anteriormente comentado:



    “O julgado embargado adotou posicionamento claro e expresso no sentido de que o Decreto nº 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, fixando a alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT em 2%. Os municípios, como entes públicos que são, enquadram-se no mesmo grau de risco da Administração Pública em geral. Precedente: (STJ, Primeira Turma, AGRESP 201400269516, Min. Benedito Gonçalves, DJE: 08/06/2016).



    O acórdão atacado destacou, ainda, que a Súmula do STJ, verbete nº 351, prescreve que a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.



    (...)



    Concluiu-se que se tratando de ato administrativo aquele que classificou a municipalidade em determinado grau de risco, é de se atentar à presunção de legitimidade, cabendo ao Município a prova do ônus” (e-Doc. 43).



    Dessa forma, para divergir do entendimento do Tribunal de Origem e acolher a pretensão recursal no sentido de que haveria incompatibilidade entre os Decretos nºs 6.042/07 e 6.957/09 — na parte em que reenquadraram a atividade da administração pública em geral no grau de periculosidade médio, com a alíquota da contribuição ao SAT de 2% — e a Lei nº 8.212/91, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. ENQUADRAMENTO NO GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANEXO V DO DECRETO 6.042/2007. ARTIGO 22, II, DA LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.177.622/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/9/19 — grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões” (ARE nº 951.149/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/2/17 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEI 8.212/1991. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIO. GRAU DE PERICULOSIDADE MÉDIO. CRITÉRIOS DE REENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 84, IV, e 195 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF). V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.032.776/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/17 — grifo nosso).



    Na mesma direção: RE nº 1.291.872/SC-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/22; e RE nº 808.389/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/02/15.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente